Tribunal: TJBA
Processo: 8094989-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094989-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA FELIX

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação decorre de cancelamento de voo nacional (Belo Horizonte - Salvador) que resultou em atraso superior a cinco horas. O apelante busca a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado a título de danos morais pelo cancelamento do voo e atraso na chegada ao destino, é suficiente ou se deve ser majorado, conforme requerido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. O cancelamento do voo justificado pela necessidade de "manutenção de segurança não programada" caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar o dever de indenizar.

5. O dano moral restou configurado. O cancelamento do voo e o atraso de mais de cinco horas, obrigando o consumidor a chegar ao seu destino final de madrugada, ultrapassam o mero dissabor e configuram transtorno, angústia e frustração, afetando o tempo útil e o descanso do passageiro.

6. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida: compensar o ofendido pelo constrangimento e punir o causador, desestimulando práticas futuras.

7. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado às especificidades do caso, pois, embora o atraso tenha sido relevante, a companhia aérea providenciou a reacomodação do passageiro. O valor cumpre a função compensatória sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0748890-85.2022.8.07.0001, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, j. 25/01/2024; TJ-MG, AC 50034613020228130342, Rel. Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 31/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8094989-04.2024.8.05.0001
,

em que figura como apelante
CARLOS HENRIQUE SILVA FELIX
e apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.